Tribunal: TJDFT
Processo: 0744826-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA VERSUS QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ART. 1022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Conflito de Competência para definir competente para julgar as ações de internação em leito de UTI a 5a Vara da Fazenda e Saúde do Distrito Federal. 1.1. A Procuradoria do Distrito Federal alega omissão no aresto. Afirma que o decisum deixou de manifestar acerca do IRDR 2016 00 2 024562-9 que fixou a competência dos juizados da Fazenda Pública para julgar casos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI. Alega que o mencionado IRDR já transitou em julgado. Requer que seja firmada a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
2. Não há qualquer omissão julgado. Não há que se aplicar ao presente caso o IRDR 2016 00 2 024562-9, uma vez que, como bem salientado pelo magistrado relator, a causa apresenta complexidade a determinar a competência do Juízo Fazendário, onde a dilação probatória é ampla, a exigir muitas vezes, a realização de perícia, possibilitando ao ente federativo o exercício da defesa em sua plenitude, o que não seria possível, jamais, em sede de Juizado Especial. 2.1. Além disso, cumpre ressaltar que a causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que a paciente deve se manter hospitalizada, bem como o elevado custo da diária para internação das Unidades de Tratamento Intensivo.
3. Depreende-se dos declaratórios a intenção de dar à questão submetida a julgamento a interpretação que melhor atenda aos interesses da parte recorrente, o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.